Tribunal: TJBA
Processo: 8002555-80.2019.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002555-80.2019.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
FREDERICO BERNARDES CAIADO DE CASTRO

APELADO: MARIA DE LOURDES SANTOS NOGUEIRA

Advogado(s)
:
DEBORA DA COSTA DONA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM
MANDADO DE SEGURANÇA
. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. NECESSIDADE DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. DESNECESSIDADE. TEMA 1234 DO STF. REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA.
SENTENÇA MANTIDA.
REC
U
RSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1. Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer,
na qual se postula
o fornecimento do medicamento ÓLEO CANABIDIOL CBD/THL (laranja claro 4 mg/ml ou laranja escuro 10 mg/ml), não padronizado pelo SUS, para o tratamento de
Autismo severo.

2. Vê-se, ainda, que o pleito goza de apoio no princípio constitucional de que a saúde é direito de todos e dever do Estado, o que já foi reiteradamente garantido por esta E. Corte.

3. No que tange à incompetência da Justiça Estadual, o Supremo Tribunal Federal, no dia 19/04/2023, referendou por meio de liminar a decisão proferida no RE 1366243, que as demandas judiciais atinentes a medicamentos não incorporados nas políticas pública do SUS, devem ser mantidos no juízo o qual foi escolhido pela parte autora, até o julgamento definitivo do Tema 1234.

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a obrigatoriedade do fornecimento pelo Poder Público de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, no bojo do Recurso Especial n.º 1657156/RJ, fixou o Tema n.º 106.

5. Verifica-se que a pretensão veiculada na demanda foi lastreada em relatório e prescrição médica indicando a necessidade de utilização do medicamento.

6.
O
apelante
, por sua vez, não trouxe aos autos qualquer demonstração da existência de medicamento alternativo, com a mesma eficiência, já incorporado à lista do SUS, que pudesse ser considerado como eficaz para o tratamento do problema de saúde enfrentado pel
o apelado.

7.
Demais disso, diferentemente do quanto manifestado pelo Agravado, o referido medicamento já foi objeto de consentimento de autorização de importação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA desde o ano de 2020, através da Resolução n.º 3335 de 24/01/2020, exarada pelo Ministério da Saúde, constituindo-se em tratamento autorizado no país.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.º
8002555
-
8
0
.201
9
.8.05.0
15
0,
em que figuram, como Apelante,
Estado da Bahia

e, como Apelado, E. A. DOS S. F., menor, representado por sua genitora, MARIA DE LOURDES SANTOS NOGUEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 202
4
.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça